Tribunal: TJSP
Processo: 1000660-62.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Restrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Ausência de prova de relação contratual – Negativação indevida – Dano moral caracterizado – Quantum indenizatório mantido por observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Restrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Ausência de prova de relação contratual – Negativação indevida – Dano moral caracterizado – Quantum indenizatório mantido por observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271238
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000660-62.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JULIO CEZAR
DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000660-62.2019.8.26.0405 -Voto no 13865 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1000660-62.2019.8.26.0405
Apelante (s): Julio Cezar dos Santos Silva
Apelado (a, s): Banco Bradesco S/A
Comarca: Osasco 4a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Mariana Horta Greenhalgh
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13865
BANCÁRIOS Ação declaratória cumulada com indenização por
danos morais Sentença de procedência Restrição do nome em
cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito
Ausência de prova de relação contratual Negativação indevida
Dano moral caracterizado Quantum indenizatório mantido por
observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 24 de outubro de 2019 (fls. 86/89), de relatório adotado, que julgou
procedente ação declaratória c/c com indenização por danos morais, e condenou a apelada
a indenizar o apelante no valor de R$ 5.000,00, com acréscimo de correção monetária
desde a data do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso, além de arcar com
o pagamento de custas, despesas processuais, e com honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação.
O autor apela (fls. 91/107) pedindo provimento do recurso para
majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 49.900,00 pelos infortúnios
suportados.
Contrarrazões às fls. 110/118.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
03/12/2019, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade concedida (fls.
32/33).
Controvérsia única: majoração do valor da indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000660-62.2019.8.26.0405 -Voto no 13865 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
morais.
Restou incontroverso à falta de recurso da ré-apelada a ausência de
relação contratual entre as partes a justificar a restrição no cadastro de devedores, bem
como a configuração de dano moral.
A indenização por dano moral é arbitrada em consonância com o
Método Bifásico definido e que vem sendo aplicado pela Seção de Direito Privado do C.
STJ (REsp 1.473.393/SP) e, no caso, consideradas as circunstâncias do evento e a extensão
do dano (CC, artigo 944), bem como os princípios do desestímulo, da proporcionalidade e
da razoabilidade, mas sem perder de vista a moderação exigida na salvaguarda de
enriquecimento via ação, o valor de R$ 5.000,00 é ato judicial que segue prestigiado, pois
se revela adequado, não se mostrando excessivo, nem diminuto, e incapaz de causar o
enriquecimento ilícito do autor, guardando proporcionalidade com o dano moral suportado.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)